Tribunal: TJSP
Processo: 1004634-21.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer social – fármaco integrante da listagem oficial com gratuidade a beneficiário idoso acometido de esclerose múltipla – interesse de agir calcado no princípio da segurança jurídica – intermitência verificada na dispensação administrativa com possibilidade de recidivas de surtos e progressão incontrolável da enfermidade neurológica atuante sobre o sistema nervoso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer social – fármaco integrante da listagem oficial com gratuidade a beneficiário idoso acometido de esclerose múltipla – interesse de agir calcado no princípio da segurança jurídica – intermitência verificada na dispensação administrativa com possibilidade de recidivas de surtos e progressão incontrolável da enfermidade neurológica atuante sobre o sistema nervoso central - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de improcedência modificada – recurso de apelação provido com determinação

Substituibilidade da terapia porventura tornada ineficaz ou clinicamente obsoleta mediante simples revisão de sentença - alteração superveniente de estado de fato alheio à vontade do beneficiário – relação jurídica simétrica e de trato continuado a inadmitir restrição ou retrocesso – interpretação evolutiva do conceito de "objeto principal do processo" – primado da "adaptação para melhor", e não, "reforma" para pior do comando emergente da coisa julgada – direito social fundamental – permissivos sistêmicos dos artigos 8o, 139, IV, e 505, I, do Código de Processo Civil